Tribunal: TJSP
Processo: 1000433-07.2020.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) cumulada com obrigação de fazer e indenização por dano moral julgada improcedente. Pretensão da autora à reforma integral da sentença.
Negada pela consumidora a contratação de cartão de crédito, com constituição de "Reserva de Margem Consignável" (RMC), caberia à

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) cumulada com obrigação de fazer e indenização por dano moral julgada improcedente. Pretensão da autora à reforma integral da sentença.
Negada pela consumidora a contratação de cartão de crédito, com constituição de "Reserva de Margem Consignável" (RMC), caberia à instituição financeira a comprovação de que houve a contratação, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto. Acolhimento dos pedidos para declarar "nula a contratação do termo de adesão de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), condenando o requerido em obrigação de fazer consistente na exclusão da reserva de margem consignável do benefício da autora".
Danos morais não configurados no caso em exame, mormente porque sequer houve débitos no benefício previdenciário da autora. Consideração de que o instituto do dano moral não é panaceia para todo e qualquer contratempo ou aborrecimento experimentado, mesmo porque são inerentes às vicissitudes da vida moderna, mormente as decorrentes da massificação das relações jurídicas, atrelada à globalização e ao desenvolvimento tecnológico. Precedentes desta C. Câmara.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.